Tribunal: TJSP
Processo: 1006952-14.2016.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1006952-14.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado WELLINGTON ERASMO GENESIO FARIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1006952-14.2016.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: WELLINGTON ERASMO GENESIO FARIAS JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 18383
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE “IN ITINERE”

FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS
E
REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO
DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Wellington
Erasmo Genésio Farias em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que sofreu grave acidente, ficando impossibilitado de exercer
sua atividade habitual. Alega que, à época do infortúnio, trabalhava junto à empresa
Zuliani & Zuliani Transportes Rodoviários Ltda.
EPP, e que recebeu auxílio-
doença por acidente do trabalho (NB 91/603.763.176-3). Postula a concessão de
benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 107) e
apresentou contestação (fls. 108/113).
Réplica às fls. 143/144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 151/157).
A sentença de fls. 177/181 julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a pagar auxílio-acidente à parte autora, além do respectivo
abono anual, a partir de 22.03.2016, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
com juros de mora e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre as
prestações vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa
necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 188/193), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os
requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a alteração
do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos.
Contrarrazões às fls. 204/207.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve
ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor, na exordial, que
sofreu grave acidente, ficando impossibilitado de exercer sua atividade habitual.
Alega que, à época do infortúnio, trabalhava junto à empresa Zuliani & Zuliani
Transportes Rodoviários Ltda. EPP, e que recebeu auxílio-doença por acidente do
trabalho (NB 91/603.763.176-3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 88),
bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 117),
restando incontroverso o nexo causal entre o infortúnio e o labor.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Sem antes nada sentir em 02/10/2013 sofreu acidente de
trânsito no percurso ao trabalho. Relata que conduzia seu
caminhão em rodovia quando foi surpreendido por outro
caminhão aproximando à sua frente vindo a colisão.
Em consequência do narrado evento sofreu fratura em
membro superior esquerdo. Foi socorrido ao pronto
socorro por serviço de resgate permanecendo internado em
hospital por 6 dias, quando foi submetido a intervenção
cirúrgica reparadora, osteossíntese para fixação de fratura
cominutiva diafisária proximal da ulna, relatando
complicação decorrente do trauma, osteomielite que
evoluiu com reabordagem cirúrgica.
Atualmente sente dor associado a perda da mobilidade e
força no membro superior esquerdo, que como fator de
piora dos sintomas atribui a esforços permanência numa
mesma posição e mudança de temperatura para o frio; e
que para melhorar informa fazer uso de medicações e
repouso.
Nega qualquer deformidade patológica nos seguimentos
acometidos anteriormente ao acidente narrado, ou a outra
comorbidade.
Consta abertura de CAT (comunicação de acidente de
trabalho).
Sendo submetido à tratamento fisioterápico e clínico no
pós-operatório relata grande benefício.
Atualmente não se submete a tratamento médico. Última
consulta em 03/2016 relacionada ao acidente” (fls. 153
sem realce no original).
Ao exame físico específico, observou-se:
Membros Superiores: são normotróficos, normotérmicos
normocrômicos, com perfusão normal, sem caracterização
de edema, assimétricos por deformidade, saliência do
material de síntese em cotovelo esquerdo.
Mobilização normal das mãos, manuseia papeis sem
dificuldades.
Sem calosidades palmares e sem sujidades ungueais.
Os testes de Phalen e Tinnel são ausentes.
Dor e limitação funcional articular úmero-rádio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
esquerda.
Dor à palpação periarticular do cotovelo esquerdo.
Ausência de caracterização de injúria nervosa às
manobras provocativas.
À goniometria da articulação cotovelo esquerdo pose-se
constatar que a flexão é reduzida 75 graus a extensão é
reduzida 160 graus associado a limitação da prono-
supinação.
Força muscular diminuída no membro superior esquerdo
em comparação com a contralateral.
Sensibilidades táctil normais.
Reflexos miotáctico: biciptal, triciptal, radial e ulnar
normais” (fls. 154 sem realce no original).
No mais, assentou o perito:
“(...) pode-se concluir que se trata de periciando portador
de sequela de acidente de natureza grave, fratura
consolidada proximal da ulna e da cabeça do radio que
causou alteração da hábitos cotidianos por período
superior a 30 dias e incapacidade laboral por igual
período. Restando severas sequelas funcionais e dor com
deformidade permanente destes segmentos ósseos e dos
tecidos moles adjacentes.
(...)
Há caracterização de incapacidade parcial e permanente
para função laborativa. Podendo ser adaptado em funções
com característica sedentária, de conformidade com suas
limitações, evitando esforços e sobrecarga sobre o membro
superior esquerdo.
Contata-se capacidade física e laborativa reduzida em
termos de qualidade, quantidade e competitividade” (sic
fls. 155/156).
E concluiu:
"Podemos concluir, portanto, que os achados de exames
físico e subsidiários estão de conformidades com os
sintomas relatados e estabelecem nexo com o acidente
narrado com caracterização de incapacidade parcial
permanente.
Tendo
havido
incapacidade
total
e
temporária no período pós-traumático, pós-manipulação
cirúrgica, de imobilização e reabilitação.
Estando em condições clínicas já estabelecidas, estáveis
insusceptível
de
melhora
ou
de
reestabelecimento
morfológico do seguimento acometido.
A condição clínica constatada na presente perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
preenche critérios mencionados no Anexo III do Decreto
3048/99(Relação das Situações que dão Direito ao Auxílio-
Acidente. Vide o Quadro 8, na situação A.” (sic fls. 156
realce acrescido).
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional do segurado, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa do segurado para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 22 de março de
2016 (fls. 117), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com o
respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (10.08.2016) e o termo inicial
do benefício (22.03.2016) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator